Tribunal: STF
Processo: RE 1247559
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Diadema/SP formalizou, com fundamento no permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDoc 1, fls. 155-171) contra acórdão (eDoc 1, fls. 119-125) do Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo. A ementa desse julgamento apresenta o seguinte teor:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desapropriação. Execução de sentença. Acordo firmado entre expropriante e expropriado para pagamento parcelado da indenização. Não-pagamento da última parcela. Valor a ser calculado nos termos do acordo firmado. Negado provimento ao recurso.



    Alega que esse julgado viola preceitos constitucionais por ter aquiescido com a inclusão de juros moratórios e compensatórios sobre parte de precatório cujo pagamento foi parcelado na forma do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Requer, ao final, o provimento do apelo excepcional no sentido de que seja determinado “expressamente que não devem fluir os juros no período correspondente à moratória prevista no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e que não deve haver incidência cumulativa de juros moratórios e juros compensatórios” (eDoc 1, fl. 171).



    Considerado o Tema n. 132 da repercussão geral, o julgamento impugnado foi submetido a juízo de retração, o qual não foi acolhido (eDoc 2, fls. 64-69).



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi pelo não conhecimento do recurso extraordinário (eDoc 5).



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso em razão do desacordo entre os fatos alegados nas razões recursais e aqueles apresentados no acórdão recorrido.



    Observo, nesse contexto, que o Colegiado de origem, no caso, diferentemente do que aduz o recorrente, não fez juízo de valor acerca da possibilidade ou não de incidência de juros de mora e compensatórios nas parcelas do precatório cujo pagamento foi dividido na forma do art. 78 do ADCT. Ao contrário, com base nos fatos e nas provas, consignou que tais juros deixaram de incidir sobre o montante indenizatório a partir de acordo celebrado entre as partes, consoante demonstra o seguinte trecho do acórdão:



    2.3. Observa-se que os juros computados pelo contador judicial no cálculo do valor devido não são aqueles determinados na r. sentença que julgou a desapropriação – juros de mora de 6% e juros compensatórios de 12% ao ano (fls. 35) –, pois estes deixaram de incidir sobre o valor da indenização desde que as partes celebraram acordo para pagamento do débito.



    Assim, acolher a pretensão recursal demanda, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório, mormente para dirimir o contexto factual da discussão examinada na origem, a fazer incidir, na espécie, portanto, o teor do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo para obstar a admissão do recurso. 



    Nesse mesmo sentido, cito a conclusão externada no ARE 928.106 AgR, Relator o ministro Luiz Fux, cuja ementa possui a seguinte redação:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO DO ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. RE 590.751. TEMA 132. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. APURAÇÃO DE DIFERENÇAS PELA CONTADORIA JUDICIAL. ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO .



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente